Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-67.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTS. 104-A, E SEGUINTES, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA REDAÇÃO DA LEI No 14.181/21. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL. OFERTA GENÉRICA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO AOS CREDORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Para haver viabilidade no processo de repactuação de dívidas, na forma do procedimento previsto nos arts. 104-A, e seguintes, do CDC, na redação dada pela Lei no 14.181/21, é mister a apresentação de proposta de plano de pagamento, observado o prazo máximo de pagamento de cinco (5) anos. Referido prazo se aplica igualmente ao plano de pagamento compulsório que venha a ser estabelecido pelo juiz, na etapa posterior à audiência conciliatória, consoante o § 4o do art. 104-B, também do CDC.
2. Não tendo o consumidor apresentado uma proposta detalhada para o plano de pagamento, limitando-se a ofertar, genericamente, certa quantia para ser rateada mensalmente entre todos os credores, tampouco demonstrado a possibilidade material de quitação das dívidas no prazo máximo citado, é mister a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.
3. Apelo não provido.